Tribunal: TJMT
Processo: 1017375-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela i com apoio no artigo 5°, LXVIII da Constituição Federal e art. 648, IV e VI, do Código de Processo Penal, em favor de DOUGLAS DA SILVA PEREIRA, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.
O impetrante relata que o paciente foi preso em “flagrante”, no dia 21 de setembro de 2021, pela suposta prática em 18.9.2021, do delito previsto no artigo 157, §2o, inciso I e art. 157, §2o-A, inciso I c/c art. 14, II e art. 71, todos do Código Penal.
Ao analisar o auto de flagrante delito, a autoridade judiciária declarou nulo o flagrante e no mesmo ato, decretou a prisão preventiva, designando a audiência de custódia para o dia 23-09-2021.
Na audiência, a MM Magistrada manteve a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do delito, apresentando conceitos jurídicos vagos e indeterminados, sem explicar o motivo concreto da manutenção da prisão preventiva do paciente.
Sustenta que o paciente possui predicados pessoais que autorizam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, observando o binômio necessidade-adequação da medida imposta.
Diante disso, requer a concessão da ordem, liminarmente, inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com imediata expedição do alvará de soltura, confirmando a decisão no julgamento do mérito, ID. 103505993) Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em favor de Michele de Carvalho Amorim registrado(a) civilmente como DOUGLAS DA SILVA PEREIRA, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, tendo em vista que o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do paciente configura risco à ordem pública em razão não só da gravidade dos delitos, em tese, praticados, mas também pela recalcitrância delituosa, ratificando a decisão anteriormente proferida.
Há que se destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que não é o caso em apreciação, razão pela qual, a concessão da ordem, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: as informações de caráter jurídico indispensáveis a análise do writ, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental.
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.